Tribunal: STF
Processo: Rcl 94250
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0010863-15.2023.5.15.0083, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  
O Município de São José dos Campos narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ele contratada, de modo que a autoridade reclamada violou o entendimento fixado no Tema nº 1.118 da RG ao atribuir a responsabilidade subsidiária ao ente “por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da  prova” (e-doc. 1, p. 10).
Defende que 

“houve inversão do  ônus da prova quanto à comprovação da fiscalização do contrato - bem como desconsideração de  todos os documentos anexados pelo Poder Público junto a defesa, principalmente o Termo de  Constatação de Irregularidade, que evidência claramente a fiscalização do ente público - ponto  nodal da discussão do Recurso de Revista, posto que, ao fazer isso, o v. acórdão violou frontalmente o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16.
Em outro termos, a referida decisão contraria o entendimento proferido por  esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, §1º, da Lei 8.666/93 e,  consequentemente, do RE nº 760.931, paradigma da repercussão geral. Isto porque, como  explicado, a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento  firmado nos citados paradigmas.” (e-doc. 1, p. 7)

Acrescenta que 

“o Poder Público Municipal juntou aos autos diversos  comprovantes de fiscalização como guias de recolhimento do FGTS, das contribuições  previdenciárias, bem como folhas de pagamento dos empregados da primeira reclamada, no  entanto, a Justiça Laboral sempre reputa insuficiente qualquer prova juntada aos autos pelo ente  público, o que significa, na prática, a condenação automática vedada pela tese de repercussão  geral extraída do Recurso Extraordinário nº 760.931.” (e-doc. 1, p. 4)

Requer, por fim, 

“a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a  ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo  Tribunal reclamado até o final do julgamento desta;
(...)
c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões  proferidas nos autos do processo nº 0010863-15.2023.5.15.0083 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931) e o Tema 1.118 (RE nº 1.298.647), desse  E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a  responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de  culpa;” (e-doc. 1, p. 12)

É o relatório. Decido. 
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o Juízo de Primeiro Grau concluiu que, no caso concreto, inexistiu “efetiva fiscalização sobre a execução integral do contrato, permitindo que a primeira reclamada descumprisse todo o tipo de norma trabalhista”, estando comprovada a culpa in vigilando do reclamante.
 Por oportuno, colaciono trecho de interesse da sentença: 

“RESPONSABILIDADE DO 2º RECLAMADO 
O reclamante pretende a responsabilização subsidiária do 2º reclamado.
O contrato de trabalho do reclamante vigorou sob a égide da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021, cujo art. 121 prevê:
(...)
Extrai-se, do excerto legal transcrito acima, que, apenas no caso de contratação de serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração Pública responderá pelos encargos trabalhistas de forma subsidiária se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado, não havendo falar em responsabilização solidária, porque ausente previsão legal ou contratual neste sentido (art. 265 do CC). 
Convém pontuar que a alteração legislativa se coaduna com o entendimento jurisprudencial do TST, que conferiu nova redação ao verbete da Súmula nº 331 ante o julgamento, pelo STF na ADC nº 16, que considerou constitucional o art. 71 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 8.666/93, de forma a vedar a responsabilização da Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos pela prestadora dos serviços, nos casos de mero inadimplemento das obrigações por parte do vencedor de certame licitatório.
Desta forma, não basta o mero inadimplemento das obrigações assumidas pela contratada, mas deve estar presente a conduta culposa da pessoa jurídica de direito público, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais. Em outras palavras, constatada a culpa  in vigilando da entidade estatal, possível é a sua responsabilização pelas verbas devidas aos trabalhadores, pois estará, em última análise, arcando com as consequências de sua própria imprevisão.
(...)
Assim e diante do interesse público envolvido, a Administração deve fiscalizar o cumprimento das disposições ajustadas, pois atuando de modo diverso assume o risco de sua conduta culposa e não pode pretender escusar-se das consequências pertinentes.
No caso em análise, restou patente a falha na fiscalização, uma vez que o vínculo de emprego não foi sequer anotado na CTPS do reclamante.
Desse modo, caracterizada a culpa in vigilando do tomador, ante a inexistência de efetiva fiscalização sobre a execução integral do contrato, permitindo que a primeira reclamada descumprisse todo o tipo de norma trabalhista, conforme pôde ser visto nas verbas deferidas em sentença.
Incide, na hipótese, o disposto no item IV do verbete de Súmula nº 331 do C. TST, ante a flagrante culpa  in vigilando , devendo, por essa razão, responder subsidiariamente pelo inadimplemento das verbas deferidas.
Ademais, a responsabilidade subsidiária abrange todos os créditos inadimplidos pelo prestador de serviços, nos termos do verbete citado, uma vez que o tomador se sub-roga nas obrigações do prestador, não havendo que falar em distinção de salário, em sentido estrito, das demais verbas, inclusive as multas deferidas. Pela mesma razão, não se cogita da aplicação dos critérios de apuração dos juros de mora requeridos pela Fazenda Pública, conforme entendimento jurisprudencial consolidado na OJ nº 382 da SBDI-1 do TST. 
Ressalto que aqui não se está discutindo o reconhecimento de vínculo perante o ente, mas, sim, a responsabilização subsidiária decorrente da terceirização de serviços que envolve todas as verbas da condenação, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do entendimento consubstanciado no verbete de Súmula nº 363 do C. TST.
Assim, o 2º reclamado responderá subsidiariamente pelas verbas deferidas na presente sentença. O 2º reclamado possui responsabilidade de todo o período do contrato de trabalho da reclamante, visto que foi a tomadora de serviços nesse período.” (e-doc. 4, p. 6 a 9)

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 15 em sede de recurso ordinário. Vide: 

“Em recente decisão de relatoria do Excelentíssimo Ministro Nunes Marques, o plenário do E. STF, apreciando o Tema 1118 de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
(...)
A nova tese vinculando, ratificando o quanto já vinha sendo decidido pelo E. STF, explicitou que é da parte autora o ônus de demonstrar a atuação negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano.
A Suprema Corte também fixou a tese de que o comportamento negligente do ente público será caracterizado quando for notificado acerca de descumprimentos contratuais e permanecer inerte.
No caso em análise, a imputação de culpa ao ente público foi requerida de forma genérica na petição inicial - sem a indicação dos fatos que caracterizariam a negligência suficiente a justificar a declaração de responsabilidade subsidiária.
Ocorre que, no curso da instrução, a conduta culposa do ente público foi cabalmente demonstrada.
De fato, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, instruiu sua contestação [Id. bdc7c61] apenas com contrato de prestação de serviços firmado em 30.11.2021 [Id. 03b2e6d] e GFIP [Id. 0D206fe e seguintes].
A apresentação dos referidos documentos não comprovam a existência de efetiva fiscalização durante toda relação contratual na medida em que não se debruçam sobre a higidez das relações de trabalho do primeiro reclamado com seus empregados, tampouco sobre saúde financeira da prestadora durante toda a contratualidade de modo a ser apta a adimplir os débitos trabalhistas. Não há comprovação acerca do pagamento dos salários e do cumprimento dos demais direitos trabalhistas, como a fruição de intervalos para descanso.
Além disso, a r. sentença [Id. 8e92c84] condenou a empregadora, à revelia, e o recorrente subsidiariamente, além das verbas decorrentes da rescisão (aviso prévio indenizado (30 dias, com a integração do período em seu tempo de serviço, por força do §1º do art. 487 da CLT); saldo de salário - 11 dias; 05 /12 de 13º salário proporcional; 07/12 de férias proporcionais com acréscimo de 1/3); mas também ao pagamento de vale transporte, cesta básica, indenização correspondente ao período suprimido do intervalo intrajornada, adicional noturno e adicional de periculosidade.
Portanto, embora fosse ônus do reclamante demonstrar a conduta culposa do ente público da Administração, a própria segunda reclamada acabou por revelar que não fiscalizava a contento as obrigações legais e contratuais por parte da empresa prestadora de serviços.
Correta a r. sentença.
Nesse sentido, cito julgado desta C. Turma, processo nº 0010976 97.2022.5.15.0084, de minha relatoria. Sessão realizada em 10.9.2024. Tomaram parte no julgamento os Exmºs. Desembargadores do Trabalho Hélio Grasselli e Wilton Borba Canicoba.
Pelo exposto, nego provimento.” (e-doc. 6, p. 5 a  7)

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo de instrumento no recurso de revista:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.  TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE  PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. FISCALIZAÇÃO INEFICAZ  DO CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. CULPAIN VIGILANDO.  INCIDÊNCIA DO TEMA 246 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA  ESTRITA AO TEMA 1.118 DO STF. 1. Com relação ao ônus da  prova na responsabilidade subsidiária da Administração Pública  pelos encargos trabalhistas oriundos do inadimplemento da  prestadora de serviços contratada, o STF, no julgamento do RE  1.298.647 (Tema 1.118), fixou a tese de que ‘Não há  responsabilidade subsidiária da administração pública por  encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa  prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na  premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo  de  imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva  existência  comportamento  negligente’.  a  responsabilidade subsidiária da Administração Pública não pode  ser declarada exclusivamente sob a perspectiva da inversão do  Portanto,  ônus da prova para o ente público.  2. Dessa forma, para se  reconhecer a responsabilidade da Administração Pública, é  necessário que se demonstre a sua conduta culposa (culpa in  eligendoo uvigilando), não sendo possível atribuir-Ihe  responsabilidade por mero inadimplemento da prestadora  (Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral do STF).3. No  presente caso, o Tribunal Regional consignou que os elementos  probatórios dos autos confirmam a ineficiência fiscalizatória das  obrigações trabalhistas devidas pela prestadora de serviços  terceirizados (culpa in vigilando). 4. Nesse contexto, incide a  inteligência da tese firmada no Tema 246 do STF, uma vez que a  responsabilização subsidiária declarada não decorreu da  inversão do ônus da prova em desfavor do ente público, mas,  sim, da constatação efetiva da omissão culposa no dever de  fiscalização. Por conseguinte, fica afastada a aplicação da tese  firmada no Tema 1.118, por ausência de aderência estrita.  Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional está em  conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior  (Súmula 331, V) e da Suprema Corte. Incidem, pois, as diretrizes  consubstanciadas no art. 896, 8 7.º, da CLT e na Súmula 333 do  TST. Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 10, p. 1)

Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Município de São José dos Campos não cumpriu sua função de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente